Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741728-37.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava (id. 76717538) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0029824-98.2001.8.07.0001 – id. 244024690) que, em execução fiscal, suspendeu o processo pelo prazo de 12 meses, fixando a data de 14/3/2003 o momento da ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor Alega, em suma, que o contraditório e a ampla defesa não foram observados e que a fixação retroativa do marco de suspensão ofende a segurança jurídica, bem como que a decisão implica em renúncia de crédito tributário, o que afronta os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Aponta perigo de dano no comprometimento da continuidade da execução e eventual prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano, que justifique a atribuição de efeito suspensivo, não o configurando a determinação de suspensão do feito, pelo prazo de 12 meses. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator